Tribunal: TJDFT
Processo: 0740214-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. VALOR PAGO A MAIOR PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO PERANTE O VENDEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da dívida, bem como condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
2. Nas razões recursais (ID 47813916), sustenta que se equivocara nos cálculos, o que motivou o pagamento a maior da quantia de R$ 10.678,12 para o autor, devendo ser restituído. Alega, ainda, a não ocorrência de danos morais.
3. Na espécie, superado todo o transtorno do processo de liberação e pagamento do financiamento em tela, observa-se que o autor recebeu o valor exato descrito na escritura pública de compra e venda (ID 47813585, pág. 2).
4. De acordo com as tratativas firmadas, após depósito dos valores na conta corrente do autor e quitação do financiamento, o acordo prestado estaria finalizado.
5. Certo é que, eventual valor a maior desembolsado pelo réu diz respeito ao mútuo celebrado com o seu correntista/comprador, não integrando o autor/vendedor a relação material atinente ao mútuo.
6. Ademais, conforme relato da própria instituição bancária, o pagamento a maior se deu por erro interno (ID 47813593): “No ato da liberação do recurso ao vendedor, o BRB (Gehab) efetuou o pagamento a maior, pois não observou a retificação feita na escritura”.
7. Dessa forma, não há como responsabilizar o autor/vendedor por débito oriundo de erro ocasionado pelo próprio réu, o qual, se ainda entender pelo direito de cobrança, deve fazer ao seu correntista e não ao autor/vendedor que recebeu o recurso nos termos acordados.
8. Caracterizada a presente falha na prestação do serviço por parte do banco réu, faz jus o autor à reparação de danos morais.
9. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
10. Na espécie, verifica-se não haver suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, uma vez que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.